Tribunal: TJBA
Processo: 8041626-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041626-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMAR CASTILHO RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
EVERTON DOS SANTOS REIS, RUTE LORENA ASSIS REIS, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 2º, DO ART. 85, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a sentença proferida pelo Juízo DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, e que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
DEMAR CASTILHO RIBEIRO E OUTROS
julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa ou se deve prevalecer a regra do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC somente autoriza a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa for muito baixo ou quando o proveito econômico se revelar irrisório ou inestimável.

4. O valor da causa, no montante de R$ 130.714,70, não se enquadra nas hipóteses excepcionais do § 8º, razão pela qual é obrigatória a observância do art. 85, § 2º, do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), fixou a tese de que não é permitida a fixação por equidade quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, devendo-se aplicar os percentuais legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença recorrida apenas nos honorários sucumbenciais, fixando os honorários devidos pelos autores em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC e do quanto pacificado no Tema 1.076/STJ, ficando suspensa a exigibilidade em virtude do quanto dispõe o artigo 98, §3° do CPC.

Tese de julgamento:

1. A fixação equitativa de honorários de sucumbência somente é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório.

2. Em causas com valor elevado, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

3. A aplicação do Tema 1.076 do STJ vincula os tribunais na interpretação uniforme da matéria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; arts. 927 e 928.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 976610/BA, repercussão geral; STJ, REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.078.875/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 27.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041626-44.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ADEMAR CASTILHO RIBEIRO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06